Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737786-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.R.A.A. - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA AGRAVADO: JOSUE PEREIRA DA SILVA DECISÃO NADA A PROVER A ré/agravante informa a expedição de mandado de despejo compulsório na origem e requer, em tutela de urgência incidental, a suspensão de seu cumprimento, alegando que a matéria está pendente de apreciação neste recurso (ID 77780007). Todavia, nada há a prover quanto ao referido pedido, pois o efeito suspensivo ao agravo já foi indeferido na decisão de ID 75978015, cujos fundamentos não foram afastados nesta petição, razão pela qual os mantenho. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator